Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-98.2019.8.11.0007
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001315-98.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN LITTMANN PIOVESAN - CPF: 066.122.521-62 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), LUCAS DE MENEZES - CPF: 060.450.401-20 (APELANTE), SANDRA TALIA CARAFINI ROSA - CPF: 057.574.511-81 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), JAQUELINE ALVES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 051.912.081-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EBERT PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.953.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN LITTMANN PIOVESAN, LUCAS DE MENEZES, SANDRA TALIA CARAFINI ROSA, JAQUELINE ALVES GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
E ART. 35,
CAPUT,
AMBOS DA LEI N. 11.343/06) – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO ANTECEDENTE – REJEIÇÃO –

NULIDADE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE TORTURA – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA – AUTO DE RESISTÊNCIA À PRISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
TRÁFICO DE DROGAS
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DOS APELANTES – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA DESTINAÇÃO MERCANTIL –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE E DIVISÃO DE LUCROS PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
CORRUPÇÃO ATIVA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REVISITAÇÃO DA PENA IMPOSTA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – BASILAR READEQUADA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA BENESSE DO ART. 33, §4º DA LEI N.11.343/06 – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

O crime de corrupção ativa visa punir aquele que oferece ou promete indevida vantagem, de qualquer natureza, a funcionário público, com a finalidade de convencê-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ou seja, aquele ato atribuído às funções exercidas pelo agente perante a Administração Pública. O delito se consuma no exato momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, ainda que este não venha à aceita-la.

Demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, não cabe a desclassificação do delito de tráfico para o uso próprio.

Se do caderno processual não se extrai certeza de ânimo associativo duradouro para o tráfico de entorpecentes, estabilidade, divisão de tarefas, permanência e divisão de lucros, impositiva a absolvição de delito de associação para o narcotráfico.

Deve ser afastada a negativação das consequências do delito, uma vez que os efeitos maléficos à sociedade não extrapolam o normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA).

A quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Diante da absolvição do delito de associação para o tráfico, inexistem motivos para negar a concessão da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que os apelantes são primários e não há provas de que se dedicam às atividades criminosas, nem integram organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001315-98.2019.8.11.0007

APELANTE: ALAN LITTMANN PIOVESAN, LUCAS DE MENEZES, SANDRA TALIA CARAFINI ROSA, JAQUELINE ALVES GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Alan Littmann Piovesan, Lucas de Menezes, Sandra Talia Carafini Rosa, Jaqueline Alves Gomes de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que julgou parcialmente procedente a denúncia e decidiu:

- Condenar Alan Littmann Piovesan pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, e pelo art. 35,
caput,
da Lei n.11.343/06 (associação para o tráfico), à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, e pelo art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa que, somadas, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, atingem a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.700 (um mil e setecentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Condenar Jaqueline Alves Gomes de Oliveira pelo crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, e pelo art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa que, somadas, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, atingem a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.250 (um mil e duzentos e cinquenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Condenar Lucas de Menezes pelo delito capitulado no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa e pelo art. 35,
caput
da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa que, somadas, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal, atingem a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.250 (um mil e duzentos e cinquenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Condenar Sandra Talia Carafini Rosa pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa e pelo art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de (seiscentos e cinquenta) dias-multa que, somadas na forma do art. 69,
caput
do Código Penal, atingem a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.250 (um mil e duzentos e cinquenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Absolver Bruno de Oliveira dos Santos e Ébert Pereira da Silva, por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 14h30min, na residência localizada na Rua H-12, s/nº, bairro Setor Industrial, e na Rua B-4, nº413, bairro setor B, na cidade de Alta Floresta/MT, os denunciados após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito e guardaram, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 13 (treze) porções de substância entorpecente do tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, pesando 644,60g (seiscentos e quarenta e quatro gramas e seis decigramas) e 11 (onze) porções de substância estupefaciente tipo cocaína, contendo 24,1g (vinte e quatro gramas e um decigrama).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o denunciado Bruno De Oliveira dos Santos foi apreendido com uma balança de precisão, com o infrator Lucas Menezes foram apreendidas 10 (dez) porções de substância estupefaciente, tipo cocaína, e 07 (sete) porções de substância entorpecente tipo Maconha; com Sandra Talia Carafini Rosa foram apreendidas uma balança de precisão, um rolo de papel filme, 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, com Jaqueline Alves Gomes de Oliveira foram localizadas 03 (três) porções de maconha, e com Alan Littmann Piovesan foi encontrada 01 (uma) porção de maconha.

Na mesma condição de tempo descrita no parágrafo anterior, o denunciado Alan Littmann Piovesan ofereceu e prometeu vantagem indevida ao Policial Militar Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza, para determiná-lo a omitir ato de ofício, ou seja, não ser conduzido/detido.

Ressai da denúncia que no dia dos fatos, a equipe da Polícia Militar realizava rondas ostensivas na Avenida Ayrton Senna quando visualizou uma motocicleta Yamaha Crypton, conduzida pelo infrator Ébert Pereira da Silva e o passageiro Bruno de Oliveira dos Santos, os quais são conhecidos do meio policial, motivo pelo qual foram abordados pelo policiais.

Ato contínuo, os Policiais Militares procederam às buscas pessoais, oportunidade em que localizaram no bolso da bermuda do denunciado Bruno Oliveira Santos 01 (uma) balança de precisão e quantia de dinheiro. Com Ébert Pereira da Silva nada de ilícito foi encontrado.

Os Policiais Militares indagaram ao denunciado Bruno de Oliveira dos Santos sobre a balança de precisão, o qual informou que levaria o objeto para a residência do denunciado Lucas Menezes, bem como declinou o endereço deste.

Em seguida, a equipe da Polícia Militar se deslocou até a residência do denunciado Lucas Menezes, situada na Rua H-12, bairro Setor Industrial, em Alta Floresta/MT, e se deparou com o infrator Alan Littmann Piovesan saindo do referido imóvel em um veículo Fiat Uno, ocasião em que foi realizada abordagem e revista pessoal, logrando êxito em localizar, em seu bolso, 01 (uma) porção de Maconha, o qual informou que adquiriu a droga naquele local.

Na sequência dos acontecimentos, o denunciado Lucas de Menezes e o indivíduo identificado como João Vitor Nascimento Silva, ao perceberem a presença da Polícia Militar, tentaram empreender fuga a pé, no entanto, a equipe policial realizou o acompanhamento e abordagem nos fundos da residência.

Durante a fuga, o infrator Lucas de Menezes dispensou uma lata contendo 10 (dez) porções de substância estupefaciente, tipo cocaína, e 07 (sete) porções de substância entorpecente, tipo Maconha.

De acordo com o autuado, o denunciado Lucas de Menezes informou aos Policiais Militares que o local era “abastecido” pelas denunciadas Sandra Talia Carafini Rosa e Jaqueline Alves Gomes de Oliveira e indicou o endereço residencial das infratoras.

Em continuidade às diligências, a Guarnição da Polícia Militar se dirigiu até a residência das denunciadas Sandra Talia Carafini Rosa e Jaqueline Alves Gomes De Oliveira, localizada na Rua B-4, nº 413, bairro Setor B, em Alta Floresta/MT, oportunidade em encontrou Estéria Adrião Lopes, a qual é proprietária dos apartamentos (kit-net) e autorizou a equipe policial a ingressar no local para averiguações.

No último apartamento, os Policiais Militares se depararam com a denunciada Sandra Talia Carafini Rosa, momento em que a abordaram, bem como determinaram que a infratora Jaqueline Alves Gomes de Oliveira saísse do interior da imóvel.

Em seguida, a equipe policial indagou às imputadas onde estariam escondidas as substâncias entorpecentes, sendo que, após elas indicarem o local, encontraram as drogas no interior de uma mala de roupas, sendo que, conforme o depoimento do policial Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza
“tinha umas duas porções enroladas em papel insulfilme, e uma porção já em embalagem de camisinha. Questionadas sobre a droga na camisinha, informaram que seria levado para dentro da cadeia
(relatório de mídia audiovisual – id. 71828096)
.”

Segundo o incluso inquérito policial, a denunciada Sandra Talia Carafini Rosa narrou aos agentes policiais que a substância entorpecente da embalagem de cor preta estava em um formato para ser introduzida em sua vagina, fato inclusive descrito no laudo de constatação de droga, a fim de adentrar no interior da Cadeia Pública de Alta Floresta para entregá-la ao seu companheiro Bruno Mateus Barbosa Dornellis.

Consta, ainda, que as denunciadas Sandra Talia Carafini Rosa e Jaqueline Alves Gomes de Oliveira comercializavam substâncias entorpecentes em sua residência, tendo em vista que moravam juntas, e negociavam por meio das redes sociais e aparelho celular.

É dos autos que o infrator Alan Littmann Piovesan, durante a sua prisão, chamou o Policial Militar Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza, e afirmou ser

filho de um ex-vereador da cidade de Carlinda/MT e ofereceu uma quantia em dinheiro para não ser conduzido.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da considerável quantidade de droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, o Ministério Público denunciou:

a) Bruno de Oliveira dos Santos, Ébert Pereira da Silva, Alan Littmann Piovesan, Lucas de Menezes, Sandra Talia Carafini Rosa e Jaqueline Alves Gomes de Oliveira, pela prática do delito previsto no artigo 35,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/2006.

b) Bruno de Oliveira dos Santos, Lucas de Menezes, Alan Littmann Piovesan, Sandra Talia Carafini Rosa e Jaqueline Alves Gomes de Oliveira,

pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/2006.

c)

Alan Littmann Piovesan, pela prática do delito previsto no artigo 333,
caput
, do Código Penal

(id. 71825001).

A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2019 (id. 71825039).

Foram realizadas três audiências para instrução do feito, sendo a primeira em 04 de outubro de 2019, a segunda em 04 de novembro de 2019 e terceira em 22 de novembro de 2019.

Após vasta instrução criminal, o juiz
a quo
proferiu sentença condenatória.

Nas razões recursais de Alan Littmann Piovesan, a defesa requer a absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, ante a fragilidade do conjunto probatório arrolado nos autos. Acaso mantida a condenação, pleiteia a revisitação da pena-base aplicada, bem como a anulação da pena de multa.

Em pedido subsidiário, pugna pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06. Ao final, requer o prequestionamento da matéria e a realização de sustentação oral (id. 71828090).

Nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, em nome de
Jaqueline Alves Gomes de Oliveira e Lucas de Menezes
,
requer, preliminarmente, a decretação de nulidade absoluta da ação penal, em razão da suposta ocorrência de violação de domicílio.

No mérito, almeja a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito insculpido no art. 28 da Lei n. 11.343/06, bem como a absolvição do crime previsto no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Alternativamente, requer a readequação da dosimetria da pena para que seja fixada em seu mínimo legal (id. 71828049).

Nas razões do recurso de apelação, a defesa de Sandra Talia Carafini Rosa pleiteia, preliminarmente, pela decretação da nulidade absoluta da ação penal fundamentada na suposta ocorrência de violação de domicílio e na prática de tortura, e, no mérito, pretende a absolvição por não existirem provas suficientes a firmar a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.

Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena imposta, bem como o reconhecimento e aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (id. 71828055).

Nas contrarrazões, o Ministério Público depreca pelo desprovimento do recurso de apelação interposto por Alan Littmann Piovesan, Lucas de Menezes, Jaqueline Alves Gomes de Oliveira e Sandra Talia Crafini Rosa, mantendo-se incólume a sentença condenatória (id. 71828094 e id. 71828058).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença combatida (id. 75511574).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN LITTMANN PIOVESAN, LUCAS DE MENEZES, SANDRA TALIA CARAFINI ROSA, JAQUELINE ALVES GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas dos apelantes Lucas de Menezes, Jaqueline Alves Gomes de Oliveira e Sandra Talia Carafini Rosa pleiteiam a nulidade do processo afirmando que os Policiais Militares, responsáveis pelas prisões em flagrante dos apelantes, ingressaram nas respectivas residências sem mandado de busca e apreensão, circunstância que evidencia a ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

Após detida análise do feito, tenho que não assiste razão à defesa.

No caso em apreço, observo que os policiais Anderson Oliveira da Silva, Igor Alves Macedo, Marcos Paulo Monteiro de Souza e Walter Willian Mateus Alves, na realização de patrulhamento, abordaram Bruno, por ser conhecido no meio policial e pelo nervosismo apresentado por ele e por Ébert Pereira da Silva, ante a presença da guarnição policial, motivo pelo qual foi realizada busca pessoal.

Durante a busca individual, foi localizada uma balança de precisão com Bruno de Oliveira Santos. Nada de ilícito foi encontrado na posse de Ébert Pereira da Silva. Questionado sobre a balança, disse que a levaria para casa de Lucas de Menezes, em troca de uma porção de substância entorpecente. Ante essa informação, os policiais se deslocaram até a residência do apelante Lucas de Menezes.

Ao chegarem ao local indicado, avistaram o apelante Alan Littman Piovesan saindo da residência e efetuaram a abordagem. Durante a revista pessoal foi encontrada uma porção análoga à maconha. Na sequência, Lucas de Menezes e João Vitor, ao perceberem que Alan estava sendo revistado pelos policiais, tentaram empreender fuga, momento em que Lucas dispensou uma lata contendo porções de substâncias análogas à cocaína e à maconha, motivo pelo qual, os policiais adentraram na residência de Lucas.

Nas mesmas circunstâncias, os policiais militares, ao questionarem Lucas sobre a procedência dos entorpecentes, indicou que as substâncias ilícitas foram fornecidas por

Sandra Talia e Jaqueline, informando, por consequência, o endereço.

Diante disso, a guarnição policial se dirigiu ao endereço informado. Chegando ao local, deparou-se com a proprietária das kitnets em que as apelantes residiam. De acordo com os depoimentos dos Policiais Militares Igor Alves Macedo, Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza e Walter Willian Mateus Alves, a guarnição apresentou a situação e a proprietária autorizou a entrada no residencial.

No último apartamento, os policiais militares se depararam com a denunciada Sandra Talia, momento em que a abordaram, bem como determinaram que a infratora saísse do interior do imóvel.

A equipe policial indagou onde estariam escondidas as substâncias entorpecentes, sendo que, após indicarem o local, foi realizada busca e apreensão no imóvel, oportunidade em que foram apreendidas drogas no interior de uma mala de roupas.

Em sede judicial, o policial militar Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza, narrou que
“tinha umas duas porções enroladas em papel insulfilme, e uma porção já em embalagem de camisinha. Questionadas sobre a droga na camisinha, informaram que seria levado para dentro da cadeia
(relatório de mídia audiovisual – id. 71828096).

Extrai-se do inquérito policial, que Sandra Talia narrou aos agentes policiais que a substância entorpecente da embalagem de cor preta estava em formato cilíndrico para ser introduzida em sua vagina, fato descrito no laudo de constatação de drogas.

Consta ainda que as infratoras narraram que comercializavam as substâncias narcóticas em sua residência e procediam às negociações por meio das redes sociais (id. 71825008 – página 2).

Neste prisma, a concretude prévia dos fatos anteriores à violação de domicílio demonstrou a existência da ocorrência de crime no interior das residências.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Repercussão Geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.
“Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

Assim, a violação de domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência para então mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da diligência de busca domiciliar, na oportunidade de julgamento do HC n. 629.141/SP, Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 16.03.2021, em que a suspeita, ao perceber a aproximação da polícia, dispensou seis porções de entorpecentes e, somente após esta conduta, houve o ingresso no domicílio.

Posto isso, em razão das circunstâncias fáticas delineadas na denúncia e corroboradas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes e pela apreensão dos entorpecentes, denota-se a existência de um contexto fático, concreto e prévio a revelar, antes do ingresso nos domicílios de Lucas, Jaqueline e Sandra Talia, indícios razoáveis da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Situação que mitiga o direito a inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Assim, tenho que as medidas adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelantes, eis que praticadas sob contexto fático prévio e relevante.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada pelas defesas.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AGRESSÃO PRATICADA PELOS POLICIAIS MILITARES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar, a apelante Sandra Talia pleiteia a nulidade do processo em razão de o apelante Lucas de Menezes ter sofrido agressão física por parte dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante.

Em suas razões, alega que:
“(...) No contexto reproduzido em ação penal, vale destacar que a apelante foi agredida pelos agentes da polícia quando da sua prisão é que houve informações na fase investigatória repercutida em fase instrutória processual que, supostas informações obtidas durante a prisão em flagrante de Lucas Menezes, especificamente o endereço da apelante, fora obtida mediante tortura (...)”.
(sic do id. 71828055).

Desse modo, afirma que as lesões apresentadas por Lucas de Menezes foram perpetradas pelos agentes públicos no momento da prisão, a fim de obter informações de quem seria o fornecedor de entorpecentes.

Assim, sustenta a defesa a nulidade das provas obtidas por meio de tortura.

Não assiste razão à defesa.

Extrai-se dos autos que o apelante Lucas de Menezes tentou empreender fuga e ofereceu resistência no ato da prisão, conforme o Auto de Resistência (id. 71825002 – página 14), o que teria ocasionado às lesões descritas no laudo pericial, portanto, inexiste no caso em questão a prática de tortura perpetrada pelos agentes policiais, não prosperando o argumento de que as provas foram obtidas por meio ilícito.

Acrescenta-se que, conforme destacado no parecer Ministerial, “
(...) as sevícias alegadas pela apelante sequer foram arguidas pela Defesa técnica do Apelante Lucas, o que descredencia ainda mais tal versão”
(id. 75511574).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em face da condenação dos réus
Alan Littmann, Jaqueline Alves, Lucas de Menezes e Sandra Talia, pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, as defesas pleiteiam a absolvição, ao argumento de que inexistem provas a demonstrar a característica de mercancia de entorpecentes, pois a condenação foi fundamentada em elementos produzidos apenas na fase inquisitiva.

Em pedido alternativo, pleiteiam a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Assim, em razão dos apelantes terem apresentado as mesmas razões recursais (pedido comum), passo à análise das apelações conjuntamente.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva verifica-se consubstanciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 71825002 – página 2), Boletim de Ocorrência (id. 71825002 – página 7), Termo de Exibição e Apreensão (id. 71825003 – página 1), Relatório de Investigação Policial n. 104/2019 (id. 71825011- página 6), bem como Laudo de Constatação de Drogas (id. 71825003 – página 11).

Ao todo foram apreendidas: a) 12,1g (doze gramas e um decigrama) de cocaína; b) 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de cocaína; c) 294,8g (duzentos e noventa e quatro gramas e oito decigramas) de maconha; d) 126,8g (cento e vinte e seis gramas e oito decigramas) de maconha; e) 192g (cento e noventa e dois gramas) de maconha; f) 31g (trinta e um gramas) de maconha; g) 9,5g (nove gramas e cinco decigramas) de cocaína.

Da mesma forma, a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os elementos fáticos apurados, corroborados pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pelas prisões em flagrante.

No caso concreto, após a abordagem policial em via pública, Bruno (absolvido) indicou o apelante Lucas de Menezes como sendo seu fornecedor. Tendo a guarnição policial se deslocado até o endereço indicado, já avistaram o apelante Alan Littman, onde durante revista pessoal foi encontrado uma porção de maconha.

Colhe-se do acervo de mídia audiovisual que, em sede judicial, o PM Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza narrou:

“(...) Que foi realizada abordagem do Bruno e Ébert. Que foi realizada por conhecer o Bruno. Que na hora que avistaram a guarnição ficaram meio nervosos com a presença da guarnição ali, no semáforo. Que aplicaram procedimento de abordagem. Com o bruno foi encontrado a balança de precisão. Perguntado para ele, ele falou que estaria levando para emprestar para o Lucas. Que falou que era na Rua H-12.
Chegando lá
, que foi realizada
abordagem do Alan
, logo
na saída da residência
, já no carro. Que fizeram abordagem nele, e nisso, na abordagem, o
Lucas
e o outro suspeito, não lembra o nome,
foram para o fundo da residência
, onde os Policiais Igor e o Mateus foram atrás. Que foram detidos. Que
na tentativa de fuga foi dispensada uma latinha, contendo a droga. Drogas maconha, pasta base, porção de cocaína
. Que quem correu atrás dos que tentaram fugir foram os policiais Igor e Mateus; que realizou a abordagem do acusado Alan juntamente com o Policial Anderson Silva; que
na abordagem do Alan, foi encontrada uma porção de maconha e no Lucas foi encontrado as demais porções.
(...). Em entrevista realizada por Igor e o Mateus, o
Lucas indicou que ele tinha conseguido a droga com Jaqueline e Sandra
, na rua B-4.
Se deslocaram até lá também
, onde encontraram a dona do imóvel. (...) Que tinha três casas, onde encontraram a dona na frente da casa, conversaram com ela e explicaram a situação, onde ela autorizou a entrar. Ao chegar encontraram Sandra e Jaqueline.
Foi encontrado porções de droga
. Que quem encontrou a droga foi o policial Igor; que os policiais Igor e Mateus entraram na casa. Que tinha umas
duas porções enrolado no papel insulfilme, e uma porção já em embalagem de camisinha
. Questionadas sobre a droga na camisinha,
informaram que seria levado para dentro da cadeia
. Que na casa foi encontrado
camisinhas porém, não foi vinculado, e também rolos de insufilme vazio, só o papelão que também não foi vinculado. Que nada foi encontrado com Ébert. (...)Que a balança estava escondida na roupa de Bruno. Que
Alan teria tentado lhe oferecer vantagem. Que este teria lhe chamado e informado que era filho de um vereador e se quisesse, poderia ligar para o pai, e o pai dele arrumava dinheiro, com o intuito de não ser conduzido. Que recusou a oferta
. Que ninguém ouviu a oferta. Que não sabe informar qual vereador. Que é um vereador de Carlinda. Que não sabe informar se os acusados se conheciam. Que
o acusado Lucas indicou Sandra e Jaqueline
. Que na abordagem só conhecia o acusado Bruno. Que os outros policiais conheciam o acusado Lucas. Que hoje o tráfico é totalmente explicito que é do Comando Vermelho. Que para vender tem que pagar a lojinha. Se não pagar é cobrado. (...) Que na primeira abordagem Bruno indicou a residência de Lucas, que na segunda abordagem Lucas indicou a residência de Sandra e Jaqueline (...)”.
(Relatório de mídia audiovisual – id. 71828096)

Por sua vez, em depoimento judicial, o PM Walter Willian Mateus Alves descreveu que realizaram a abordagem policial durante ronda ostensiva, tendo o denunciado Bruno indicado que levaria a balança de precisão para a residência de Lucas de Menezes. Ao se deslocarem até o endereço declinado, os policiais realizaram a abordagem de Alan Littman e de Lucas de Menezes.

Eis o excerto do depoimento do policial:

“(...) No dia em questão estavam em patrulhamento, na área central de Alta Floresta, na av. Ayrton Senna. Se deparam com dois indivíduos em uma motocicleta. O que chamou a atenção (...), fizeram a abordagem, com o garupa foi encontrado uma balança de precisão.
Indagaram qual seria a utilização da balança, foi informado que ele iria emprestar a balança para uma amigo chamado Lucas
, que mora na rua H-12. Se deslocaram ao local. De acordo com ele, a balança seria emprestada para o Lucas, não soube falar qual seria a utilização, porém
informou que receberia como recompensa uma porção de entorpecente para fazer uso
. Foram verificar a situação.
Chegando no local
, se depararam com o veículo do Alan. Fizeram
abordagem do Alan, fizeram revista pessoal e foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha
. De imediato
foi indagado onde ele teria adquirido, de pronto foi informado que ele teria adquirido da residência de onde ele estava saindo, sendo a casa do Lucas
. Nesse momento perceberam que as pessoas no interior da residência tentaram abrir fuga. Adentraram a residência,
perceberam o Lucas e mais uma pessoa correndo
. Fizeram o acompanhamento e a abordagem ainda dentro da residência. Notaram que
um deles havia dispensado uma lata. Constaram que na lata havia várias porções embaladas, prontas para um possível tráfico de drogas ali naquela residência
. Fizeram mais busca no local, encontraram porções de entorpecentes. Indagaram o proprietário da casa a respeito da droga, ele disse que era dele, que fazia uso, porém também fazia o tráfico ilícito de droga ali naquela residência.
Questionaram a origem da droga, ele indicou a Jaqueline e a Sandra. Informou o endereço onde a Sandra e a Jaqueline residiam
. Foram ao local, eram vários apartamento. No momento que chegaram na residência a dona dos apartamentos estava na frente da casa. Explicaram a situação e de pronto os autorizou a entrar na residência onde ela era proprietária. No apartamento ao fundo, localizaram Jaqueline e Sandra. Jaqueline estava fora da residência e tinha uma pessoa dentro que era Sandra. Pediram para que saíssem, fizeram revista visual nas duas, nada de ilícito foi encontrado, porém quando
indagaram a respeito de ilícitos no interior do imóvel, lhes foi indicado locais onde estariam entorpecentes. Fizeram a apreensão de entorpecentes
, sendo indicado no Boletim de Ocorrência. Na casa da Sandra e da Jaqueline perceberam uma grande quantidade de camisinhas, dessas que são distribuídas nos postos de saúde.
Perguntaram qual seria o motivo daquela quantidade de camisinha dentro da residência junto com o entorpecente. Localizaram porção de entorpecente embalados junto as camisinhas. Tanto a Sandra quanto a Jaqueline informaram que posteriormente aquele entorpecente seria levado para dentro da cadeia pública
, através da introdução da genitália. Informou que uma delas tem esposo preso. Não recorda o nome do esposo. Tanto Sandra quanto Jaqueline afirmaram que parte desse entorpecente seria levado para dentro da cadeia pública e a outra parte ela fazia a distribuição no tráfico de drogas, não na residência porque ali havia várias casa, mas ela atendia por telefone. Segundo ela, as pessoas mandavam mensagem, marcavam o local e ela entregava. Diante de toda essa situação, conduziram todos a Central de Operações. Fizeram o Boletim de Ocorrência (...). Nesse dia estava na equipe de moto-patrulhamento, estava acompanhado do soldado Igor, soldado Monteiro e soldado Anderson Silva (...) Informou que o tráfico é gerenciado pela facção comando vermelho em Alta Floresta. Ninguém pode comercializar sem ter como fornecedor a facção. Inclusive eles pagam uma taxa para porem ter essa autorização, fazer essa entrega de entorpecente. Virou na verdade um comércio mesmo (...)”.
(Relatório de mídia audiovisual – id. 71828096).

No mesmo sentido, foram os depoimentos dos policiais militares Igor Alves Macedo e Anderson de Oliveira da Silva (id. 71828096).

Na sentença, o juiz sentenciante assim consignou:

“(...)
a resistência dos acusados em admitir a prática do crime de tráfico de drogas não prevalece frente ao conjunto probatório carreado aos autos, sendo importantíssimo frisar, por mais uma vez, que o somatório das circunstâncias concretas que envolvem o caso sub judice bem autoriza a conclusão no sentido de que os acusados Alan Littmann Piovesan, Lucas de Menezes, Sandra Talia Carafini e Jaqueline Alves Gomes de Oliveira estavam realizando a mercancia de substâncias entorpecentes em conluio criminoso
.

74. Se isso não bastasse, acresce-se que o tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é tipo penal misto alternativo, pois basta que o agente a possua, guarde, traga consigo, tenha em depósito ou, de qualquer forma, a forneça a terceiros, ainda que a título gratuito. Assim, o simples fato de trazer consigo, transportar, adquirir, dentre outros verbos do tipo penal, como guardar, já são suficientes para caracterizar a traficância, ainda mais quando há provas suficientes de mercancia reveladas.

75. Na mesma trilha, para configuração do crime de tráfico de drogas é dispensável que o agente/acusado seja encontrado no ato de comercialização do tráfico, tendo em vista o conteúdo misto do tipo penal, ao passo que o verbo “vender” representa apenas umas das condutas tipificadas pelo tipo penal em questão (art. 33, Lei 11.343/2006).

(...)

76. Se toda a fundamentação exposta não fosse suficiente,
extrai-se do relatório técnico n. 13/2020/DICIN (juntado ao Apolo eletrônico) de análise referente aos dados extraídos dos aparelhos telefônicos em que foi deferida a quebra do sigilo que foi possível encontrar informações que caracterizam o envolvimento dos acusados com a traficância.

77. Nesse desiderato, consta no referido relatório: “
O aparelho Homtom HT20 Pro foi analisado e em seu conteúdo foi observado que há áudios, aparentemente em sequência onde um homem não identificado pede uma balança para outro homem e diz que está soltando um corre de chá de outra pessoa, pois não tem mais do dele
. Amigo, dexa eu fala, véi. Cê tem alguma balança aí, alguma BB, véi? Num tem, NE? s Eu num tem não manim, por quê? Ah, véi, eu tive que solta dois corre de cinquentão no zói aqui véi e num tinha do seu chá e soltei do Marlon, pode crê? Dois não, né, eu soltei um agora e tá vino outro aqui mano, mas os guri vai traze a balança mano. Cê qué trazê o seu chá aqui? Então, to cum... Agora num to cum nada em cima não. Vo dá um pulinho ali fazé um corre ali... bem ali. Ai mais tarde eu vo aí, mas vê que que cê empurra ai do meu pra solta, pra fazê um qualquezin ai, mais aí. No mesmo aparelho telefônico contém uma pasta com imagens e entre elas há várias com drogas e armas.

(...)

78. Consta ainda no mesmo relatório: “Em print de conversa de aplicativo de conversa whatsapp uma troca de mensagem sugere informações relativas a drogas. É usual na mercancia de entorpecente a mudança de nome das drogas por produtos lícitos. Na tabela de preços abaixo há valores de arroz, que por ser branco é utilizado no mundo criminoso como meio para indicar a cocaína e o feijão, devido sua cor mais escura se identificado como maconha. Quando há a pergunta se conseguiu e quanto fica a resposta pode ser a tabela e os preços não são compatíveis com os produtos indicados, ficando claro que se trata de drogas.”

79. Nesse sentido, de acordo com o Boletim de Ocorrência de fls. 15/18, o aparelho celular da marca Homtom pertence ao réu
Alan Littmann Piovesan
, do qual foram extraídas diversas fotografias de drogas, balança de precisão e armas de fogo (fls. 03/14 do relatório técnico).

80. Do mesmo modo, os dados extraídos do aparelho Sansung GSM J105B Galaxy J1 também demonstram que há traficância praticada pelo usuário do telefone (pertence a denunciada
Jaqueline Alves Gomes de Oliveira
).

81. Porquanto, no caderno processual,
a defesa não conseguiu desconstruir as provas obtidas, que em cotejo e reunidas levam ao édito condenatório, de modo que não há que se falar em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, pelos fundamentos alhures. Por óbvio, a prova testemunhal trouxe, de forma segura, a empreitada criminosa, desvelando a traficância do acusado. Assim, os agentes públicos policiais revelam o esquema criminoso.
(...)” – sic
do id. 71828024).

Com efeito, tanto no crime de tráfico de entorpecentes, como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Destaca-se que,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(Enunciado n. 3 TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Neste prisma, apesar de ter sido apreendido apenas 2,5g (dois gramas e cinco centigramas) de maconha em sua posse, o relatório técnico n. 13/2020/DICIN, elaborado com base nos dados extraídos do aparelho
Homtom HT20 Pro,
pertencente ao apelante Alan Littman, concluiu que o apelante participa da comercialização de entorpecentes, em razão da apuração de áudios sobre mercancia, arquivos com fotos de drogas, fotos de armas e de uma balança de precisão. O que demonstra não se tratar de mero usuário.

No que se refere ao apelante Lucas de Menezes, o mesmo empreendeu fuga dispensando uma lata com entorpecentes no momento em que viu a abordagem do apelante Alan Littman. Sendo detido pela polícia, o apelante Lucas, indicou como fornecedoras as apelantes Jaqueline e Sandra Talia, informando por consequência o endereço.

Deslocando-se até o novo local indicado, a polícia miliar realizou apreensão de mais entorpecentes.

Quando questionada pela autoridade policial, a apelante Sandra Talia, narrou que os policiais militares encontraram dentro da mala de roupa, porções de maconha e cocaína. Respondeu que as drogas eram para uso e também para venda, relata que fazia venda ali mesmo em sua casa e era um total estimado entre 200 e 300 gramas de droga, que foi a própria interroganda que embalou a droga.

A apelante informou, ainda, que seu marido está preso na cadeia pública de Alta Floresta e que apenas uma vez levou droga para dentro da cadeia e naquela vez a interroganda introduziu uma porção de droga em seu corpo e levou para seu marido; que fez isso já faz mais de um ano e depois nunca mais levou; conhece Jaqueline há mais de um ano, sendo que o marido de Jaqueline também está preso, e foi em frente à cadeia que conheceu Jaqueline (id. 71825008 – página 2).

Embora os apelantes, em sede judicial, tenham negado a imputação e afirmado que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso próprio, tal argumento restou isolado e sem suporte ante o conjunto probatório dos autos.

No caso em tela, imperioso consignar que tanto na residência de Lucas de Menezes, quanto no domicílio de Sandra Talia Carafini Rosa e Jaqueline Alves Gomes de Oliveira, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas destinavam à difusão ilícita, eis que os entorpecentes estavam acondicionados em várias porções em embalagens plásticas, com pesos variados, além da apreensão da balança de precisão, sendo encontrado ainda, no último local, vestígios de papel insulfilme, grande quantidade de preservativos, uma carteira de visitante do presídio estadual em nome de Jaqueline Alves Gomes de Oliveira, uma carteira de visitante do presídio em nome de Sandra Talia Carafini Rosa e drogas embaladas em preservativos e fita isolante, em formato cilíndrico.

Além do mais, contextualizando as demais provas – porções de cocaína com massa total de 24,1g e porções de maconha com massa total de 644,6g, conforme laudo pericial n. 510.2.04.2019.001894-01 (id. 71825003) – conclui-se que há subsídios sólidos a manter a condenação pelo cometimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Situação que rechaça a tese defensiva de absolvição em razão da ausência de provas.

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Neste prisma, o Enunciado n. 8 do e. TJMT descreve que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa perspectiva, colaciono julgado do e. TJMT:

“(...)1
- À luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei nº. 11.343/06, é inadmissível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para o de Posse para o uso exclusivo se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos, a exemplo das palavras de policiais noticiando investigações pretéritas, da quantidade de maconha apreendida (103gr) - capaz de produzir quantia de cigarros incompatíveis com o consumo para uso exclusivo
-, da apreensão de uma planta de maconha cultivada em um vaso, e das condições pessoais do apelante, in casu, reincidente específico.
(...)”
(N.U 0003612-59.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021) – destaquei.

Acrescente-se que, o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (Enunciado Orientativo n. 7 TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação dos apelantes Alan Litmann Piovesan, Jaqueline Alves Gomes de Oliveira, Lucas de Menezes e Sandra Talia Carafini Rosa.

Do pleito de absolvição do delito de Associação para o Tráfico de Entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/06).

Por outro lado, vejo que a autoria delitiva do crime de associação voltada ao narcotráfico não fora comprovada de maneira cabal a partir dos elementos carreados aos autos.

Bem se sabe que o ilícito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas se configura quando há o preenchimento s
imultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria
[1]
:

“(...) o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

(...)
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria (...).”

Com efeito, a tipicidade do art. 35 da Lei n. 11.343/06 não é de fácil identificação e, por isso, é importante o julgador demonstrar precisamente a prova que fundamenta o seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

No caso em apreço, em que pese ter sido realizada a apreensão de entorpecentes com todos os apelantes, tenho que as provas colhidas não dão certeza de ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo voltado à práticas ilícitas. Mesmo das informações extraídas da quebra de sigilo de dados telefônicos, não é possível aferir a existência de hierarquia, divisão de tarefas e repartição de lucros entre os apelantes.

Extrai-se do inquérito policial que o núcleo de inteligência da polícia identificou informações a respeito do comércio de entorpecentes extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes Alan Littman Piovesan e Jaqueline Alves Gomes de Oliveira, entretanto não houve identificação dos agentes ligados ao narcotráfico.

Assim, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária a caracterização da associação para o tráfico, impõe-se concluir pela absolvição dos apelantes.

No mesmo entendimento, temos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
. 2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”. (AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) –
Destaquei.

Dessa forma, imperiosa a absolvição dos apelantes, Alan Littman Piovesan, Jaqueline Alves Gomes de Oliveira, Lucas de Menezes e Sandra Talia Carafini Rosa, do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do pedido de absolvição do delito de Corrupção Ativa (art. 333 do CP)
.

A defesa de Alan Litmann Piovesa

sustenta a sua absolvição, porquanto assevera que a condenação se deu apenas com base no depoimento do PM Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza, não havendo outro meio de prova a fundamentar o édito condenatório.

Nesse ponto, o magistrado sentenciante assim decidiu:

“(...) 105. O crime de corrupção ativa é
crime comum e formal, se consumando no momento em que o funcionário público toma conhecimento da oferta ou de sua promessa.
Assim, a corrupção ativa se verifica quando alguém, por meio de promessa, recompensa, oferta, ou qualquer utilidade tente induzir um funcionário público a praticar ou se abster de praticar, ou retardar ato de ofício ou cargo.

106. A
materialidade
do crime de corrupção ativa está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 10/11), Boletem de Ocorrência (fls. 15/18), termos de depoimento (fls. 23/28, 363/365 e 382/383), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

107. Nesse desiderato, consta também dos autos prova suficiente de autoria, dando conta que o acusado Alan Littman Piovesan praticou o crime em testilha. Conforme
declarações do Policial Militar Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza o acusado após ter sido abordado lhe chamou e disse que era filho de vereador e se quisesse ele ligava para o pai dele, que arrumaria dinheiro para que ele fosse liberdade.

108. Corrobora com a narrativa desse policial, as declarações judiciais da testemunha Igor Alves Macedo que afirmou que durante a busca pessoal do acusado Alan Littman foi oferecido dinheiro por ele para o Soldado Monteiro, aduzindo que seu pai era uma pessoa influente e vereador na cidade de Carlinda/MT. Narrou nestes termos: “(...) Na busca pessoal do ALAN foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha. Durante o transcorrer da abordagem, o ALAN ofereceu ao Soldado Monteiro dinheiro, dizendo que seu pai era influente, era vereador de Carlinda, para que ele não pudesse ser conduzido”.

109. Por outro lado, o acusado negou a prática do delito, bem como negou a prática dos crimes. No entanto, as provas dos autos não podem ser analisadas isoladamente e,
do que consta dos autos, a negativa de autoria não encontra amparo em outros elementos de prova, sendo declarações isoladas do contexto probatório
.

110. Porquanto,
entendo que restou devidamente demonstrada a prática do crime de corrupção ativa pelo acusado Alan Littman, de modo que a condenação do réu é a medida que se impõe
(...)”
. (
sic
do id. 71828026).

Não obstante o alegado nas razões recursais, tenho que não assiste razão à defesa, pois há nos autos elementos suficientes para juízo condenatório.

Importa consignar que o crime de corrupção ativa visa punir aquele que oferece ou promete indevida vantagem, de qualquer natureza, a funcionário público, com a finalidade de convencê-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ou seja, aquele ato atribuído às funções exercidas pelo agente perante a Administração Pública.

Para caracterização do referido tipo penal não se exige resultado naturalístico, consistente na ocorrência da efetiva prática, omissão ou retardamento do ato de ofício, por parte do funcionário público, por se tratar de delito formal.

O delito se consuma, portanto, no exato momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, ainda que este não venha à aceita-la.

No presente feito, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 71825002 – página 02), Boletim de Ocorrência n. 2019/50962 (id. 71825002 – página 07), Termo de Depoimento n. 546/2019 (id.71825003 – página 05) e Relatório de Investigação Policial n. 104/2019 (id. 71825011- página 6).

A autoria sobressai induvidosa pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Em depoimento judicial, o Policial Militar, Soldado Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza

narrou:

“(...)
Que Alan teria tentado lhe oferecer vantagem. Que este teria lhe chamado e informado que era filho de um vereador e se quisesse, poderia ligar para o pai, e o pai dele arrumada dinheiro, com o intuito de não ser conduzido. Que recusou a oferta. Que ninguém ouviu a oferta. Que não sabe informar qual vereador. Que é um vereador de Carlinda (...)”.
(Trecho de depoimento – relatório de mídia audiovisual).

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação e, tratando-se de crime marcado pela clandestinidade, notório que suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório pela prática do crime de corrupção ativa, conforme reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Deste modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, com subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Mantenho, dessa maneira, a condenação do apelante Alan Litmann, pela prática do delito de corrupção ativa.

Do pleito de anulação da pena de multa.

Pleiteia a defesa do apelante Alan Litmann Piovesan a anulação da pena de multa, argumentando a desproporção da multa aplicada em comparação às condições financeiras do apelante (id. 71828090).

Contudo, o argumento não merece prosperar.

Não cabe a exclusão da pena de multa no crime de tráfico de droga, posto que o art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que tal delito será punido com pena privativa de liberdade e multa, independente da situação financeira do acusado (TJ-MG – APR: 10024190293381001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 19/08/2020).

Deste modo, consigno que não sendo possível afastar a pena de multa, a mesma será definida à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do pleito de aplicação do reconhecimento do benefício do Tráfico Privilegiado (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06).

Por derradeiro, a defesa de Sandra Talia Carafini Rosa busca a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ressalta ausência de provas da dedicação à atividade criminosa ou da participação em organização criminosa. (id. 71828056).

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante negou a aplicação do benefício, porquanto, quando da prolação da sentença destes autos, os apelantes foram condenados pelo crime disposto no art. 35,
caput ̧
da Lei n. 11.343/06.

Assim, diante da absolvição do delito de associação para o tráfico, nota-se que inexistem motivos para negar a concessão da benesse do tráfico privilegiado para a apelante Sandra Talia e, consequentemente, aos apelantes Lucas e Jaqueline, uma vez que os apelantes são primários e não há provas de que se dedicam às atividades criminosas, nem integram organização criminosa.

Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado ao apelante Alan Littman, eis que ostenta duas condenações anteriores (
executivo da pena n. 1048.29.2019.811.0007
,
proc. n. 2824-59.2017.811.0096, trânsito em julgado 05/02/2018 e proc. n. 3354-04.2015.811.0009, trânsito em julgado 15/02/2020),
não preenchendo os requisitos cumulativos dispostos no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da minorante em favor dos apelantes Jaqueline, Lucas e Sandra Talia, ensejando a diminuição da pena em 2/3 (dois terços).

Da pena-base
.

Sustenta a defesa dos apelantes, em apertada síntese, que a pena-base foi fixada em patamar excessivo, porquanto aduz que
o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Com efeito, a pena-base deve ser imposta partindo dos preceitos estampados no tipo penal incriminador e em observância às circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, as circunstâncias judiciais possuem natureza residual, ou seja, se a situação em particular não é encontrada como causa de aumento/diminuição de pena ou como agravante/atenuante, poderá o magistrado aplicá-la como circunstância na formação da pena-base.

Na presente hipótese, o magistrado se utilizou da mesma fundamentação para majorar a pena base de todos os apelantes, assim, passo a tecer considerações para cada vetor.

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, o magistrado fundamentou o aumento praticado na ciência da ilicitude e possibilidade de os apelantes portarem-se de maneira diversa, argumento que não se mostra adequado, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

Do mesmo modo, deve ser afastada a negativação das consequências do delito, uma vez que os efeitos maléficos à sociedade não extrapolam o normal para o tipo penal, pois inerente à norma (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA).

Com relação aos antecedentes criminais, no que concerne ao apelante Alan Litmann Piovesan, possuindo duas condenações anteriores,
conforme se extrai do executivo da pena n. 1048.29.2019.811.0007 (proc. n. 2824-59.2017.811.0096, trânsito em julgado em 05/02/2018 e proc. n. 3354-04.2015.811.0009, trânsito em julgado no dia 15/02/2020), o magistrado utilizou um processo para reconhecer a reincidência e outro para valorar negativamente os antecedentes criminais.

Os outros apelantes não possuem condenação anterior que fundamente a valoração negativa neste ponto.

A circunstância judicial da
conduta social
busca valorar o comportamento do réu em sua comunidade. No caso dos autos, não se tem elementos probatórios suficientes para avaliar tal situação, razão pela qual deve permanecer neutra.

Quanto à
personalidade
do agente, o
Superior Tribunal de Justiça
pontua que
“personalidade do agente’ não pode ser valorada de forma imprecisa ou objetivamente desamparada porquanto, através de considerações vagas e insuscetíveis de controle, a sua utilização acarretaria a ampla e inadequada incidê
ncia do Direito Penal do Autor”

(
REsp 513.641/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 01/07/2004, p. 257).

Por outro lado, o aumento decorrente da quantidade de entorpecente revela-se idôneo, porquanto é sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Assim, considerando que no caso em tela houve a apreensão de
porções de cocaína com massa total de 24,1g e porções de maconha com massa total de 644,6g, conforme laudo pericial n. 510.2.04.2019.001894-01 (id. 71825003)
, entendo como adequado o aumento da pena-base com fundamento na quantidade e natureza do entorpecente.

Portanto, afasto a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social, motivo, circunstância e consequências, para todos os apelantes.

Mantenho a carga negativa da quantidade e natureza da droga para os apelantes Jaqueline, Lucas e Sandra.

Havendo duas condenações anteriores do apelante Alan Litmann Piovesan, mantenho a utilização de uma condenação para exasperação do vetor antecedente e a utilização da segunda condenação na reincidência.

Dessa maneira, passo à dosimetria da pena.

Alan Litmann Piovesan
:

Do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da lei n. 11.343/06).

Excluídos os demais valores negativos e remanescendo apenas a carga negativa atribuída aos antecedentes criminais (
proc. n. 2824-59.2017.811.0096, trânsito em julgado em 05/02/2018)
, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime fechado.

Na segunda fase, sendo o apelante reincidente (
proc. n. 3354-04.2015.811.0009, trânsito em julgado no dia 15/02/2020)
, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase, deixo de aplicar a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão das circunstancias judicias expostas. Não havendo causas de aumento, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do delito de corrupção ativa (art. 333 do CP).

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais já expostas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada, entretanto, conforme mencionado alhures, há em desfavor do apelante a agravante da reincidência, desse modo, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão e 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do concurso material dos delitos.

Tendo o apelante praticado os delitos mediante mais de uma ação, consoante ao disposto no art. 69 do CP, aplico cumulativamente as penas impostas, totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a pena e a reincidência do apelante, segundo o disposto no art. 33, §3º, do CP, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Jaqueline Alves Gomes de Oliveira
:

Do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da lei n. 11.343/06).

Na primeira fase, excluídos os demais valores negativos, remanescendo apenas a carga negativa atribuída à

quantidade e natureza da droga, fixo a pena-base de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não havendo agravantes ou atenuantes a serem avaliadas, mantenho a pena-base como intermediária.

Na terceira fase, ausente causas de aumento. Preenchidos os requisitos elencados no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 readéquo a pena imposta pra 01 (um) ano, e 09 (meses) meses e (10) dez dias de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Lucas de Menezes
:

Do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da lei n. 11.343/06).

Na primeira fase, excluídos os demais valores negativos, remanescendo apenas a carga negativa atribuída à

quantidade e natureza da droga, fixo a pena-base de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não havendo agravantes ou atenuantes a serem avaliadas, mantenho a pena-base como intermediária.

Na terceira fase, ausente causas de aumento. Preenchidos os requisitos elencados no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 readéquo a pena imposta pra 01 (um) ano, e 09 (meses) meses e (10) dez dias de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Sandra Talia Carafini Rosa
:

Do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da lei n. 11.343/06).

Na primeira fase, excluídos os demais valores negativos, remanescendo apenas a carga negativa atribuída à

quantidade e natureza da droga, fixo a pena-base de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não havendo agravantes ou atenuantes a serem avaliadas, mantenho a pena-base como intermediária.

Na terceira fase, ausente causas de aumento. Preenchidos os requisitos elencados no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 readéquo a pena imposta pra 01 (um) ano, e 09 (meses) meses e (10) dez dias de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

À vista de todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
absolver
os apelantes do delito de
associação para o tráfico
de entorpecentes, reconhecer o benefício do tráfico privilegiado para os apelantes
Jaqueline
,
Lucas
e
Sandra
e proceder à readequação da pena imposta aos apelantes, resultando:

(i.) ao apelante Alan Littmann Piovesan à pena de 06 (seis) anos e 05 (meses) de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (LD, art. 33,
caput
) e pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (CP, art. 333), em concurso material (CP, art. 69), totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

(ii.) a apelante Jaqueline Alves Gomes de Oliveira à pena de 01
(um) ano, e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
(LD, art. 33,
caput
)
. Substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

(iii.) ao apelante Lucas de Menezes à pena de 01
(um) ano, e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
(LD, art. 33,
caput
)
. Substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

(iv.) a apelante Sandra Talia Carafini Rosa à pena de 01
(um) ano, e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
(LD, art. 33,
caput
)
. Substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
GRECO FILHO, Vicente. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021